Tribunal: STF
Processo: ARE 1319273
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 576 DO STF. Corréus vereadores. Pleito de suspensão do feito, em razão do tema 576 do STF em analogia aos vereadores, por serem agentes políticos. Inadmissibilidade. Questão julgada pelo STF, que consolidou o entendimento do cabimento e adequação da ação de improbidade em face de Prefeitos Municipais. Preliminar rejeitada. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Direcionamento de licitações. Carta-convite. Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria e segurança no Município de Marília, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Embora incontroversa constituição irregular da empresa contratada, não houve ato ímprobo. Empresa que apresentou, na fase de habilitação, todos os documentos requeridos. Inviável presumir o dolo ou a má-fé dos corréus agentes políticos, diante das circunstâncias dos autos. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PUBLICA. Direcionamento de licitações. Carta-convite. Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria e segurança no Município de Marília, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Alegação de que os convites a empresas de outras praças teria favorecido a empresa contratada. Inadmissibilidade. Ausência de provas e sequer apontamento das empresas sediadas em Marília, previamente cadastradas e especializadas no objeto da licitação. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Direcionamento de licitações. Carta-convite. Contratação de empresa para prestação de serviços de portaria e segurança no Município de Marília, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Alegação de que a única empresa (Kadora) estabelecida na mesma praça da contratada não era especialista na prestação de serviços de portaria. Inadmissibilidade. Ato Constitutivo da empresa Kadora, que dentre os objetos da empresa, compreendia prestação de serviços de portaria. Ato de improbidade não caracterizado. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido” (fls. 2-3, e-doc. 11)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 37 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).
    No agravo, o agravante alega que os agravados “autorizaram, ratificaram, homologaram e também subscreveram respectivos contratos dos ilegais procedimentos licitatórios, além de violarem os princípios que regem a Administração Pública” (fl. 2, e-doc. 30).
    Argumenta que “a empresa contratada não agiu impelida pela boa fé, pois se aproveitou de ilícita e danosa situação gerada em seu favor, experimentando, assim, lucratividade injusta. Esse cenário torna ainda mais indiscutível a irregularidade da contratação, direcionada a beneficiar determinada empresa” (fl. 6, e-doc. 26).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5.  O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Isto porque, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 23).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.090.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018).
    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora